Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-72.2014.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – E MORAIS, ajuizada por REINA & CIA. LTDA em face de BMC HYUNDAI S/A e ESTADO DE MATO GROSSO, todos identificados nos autos.
A pretensão inicial diz respeito à impossibilidade jurídica de cobranças de ICMS pelos Estados nas operações interestaduais por meios eletrônicos ou telemáticos e sobre, em razão deste aspecto, apreensão de mercadorias pelo fisco estadual, motivo da inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no pólo passivo da demanda. Deve, por outro aspecto, ser visto que, a rigor da decisão interlocutória, de fls. 33/34, o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, concedeu medida liminar contra o ESTADO DE MATOGROSSO, representado este pela SECRETARIA DA FAZENDA para exclusão, baixa, cancelamento, em relação ao negócio jurídico, nota fiscal de fls. 23, expedida pela BMC HYUNDAI S/A, tendo como destinatário final do produto a autora/apelante REINA & CIA LTDA.
Verifica-se, por outro lado, que o ESTADO DE MATO GROSSO, citado, apresentou contestação (de fls. 236/238). Interveio, incidentalmente, às fls.257/259.
Assim, quer em relação matéria (ratione materiae), quer em relação à parte (ratione personae), a Câmara de Direito Privado para onde, equivocadamente, foi distribuído o feito, não tem competência jurisdicional.
Forte nestes argumentos, declaro incompetente esta 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal para apreciação deste recurso.
Em face deste aspecto, determino a redistribuição deste recurso a uma das Câmaras isoladas de DIREITO PÚBLICO deste sodalício mato-grossense, para os fins de direito.
Cumpra-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-